Tribunal: TJDFT
Processo: 0760373-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, o recorrente informa que é Professor da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, aposentado em 15/07/2019, e Técnico Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1a Região, aposentado em 03/02/2017 e que, em 05/03/2020, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, da SEEDF, emitiu parecer considerando ilícita a acumulação dos cargos sob o fundamento de que o cargo de Técnico Judiciário não teria natureza técnica. Sustenta que a acumulação deu-se de forma lícita em razão da compatibilidade de horários e do caráter técnico do cargo de Técnico Judiciário. Ressalta ter trabalhado durante 22 anos em gabinete de Desembargador e exercido funções comissionadas, o que exigia, na prática, especialização no assunto, sendo, inclusive, especializado em direito processual penal. Ao final, pretende a declaração da legalidade da acumulação de cargos públicos e o arquivamento de quaisquer expedientes na SEE/DF que tenham por fundamento a ilegalidade suscitada.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da legalidade da acumulação de cargos de Professor da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal e Técnico Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

5. O art. 37, inciso XVI, alínea ‘b’ da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, permitindo, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

6. Quanto ao tema, o TJDFT fixou o entendimento de que “A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento.” (Súmula no 6).

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o cargo público de técnico judiciário não ostenta natureza técnica ou científica, vez que para o ingresso no cargo não há exigência de formação específica na área de atuação profissional. (AgInt no RMS n. 69.129/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

8. Especificamente no que se refere ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, a Lei 11.416 em seus art. 2o, II dispõe que “Os Quadros de Pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes Carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo: (...) II - Técnico Judiciário. E, no art. 3o fixa que “Os cargos efetivos das Carreiras referidas no art. 2o desta Lei são estruturados em Classes e Padrões, na forma do Anexo I desta Lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade: (...) III - área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo.”

9. Decorre que, embora não tenha havido incompatibilidade de horários para o exercício de suas atribuições, a acumulação do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa com o de Professor mostra-se ilícita. Nesse sentido: Acórdão 1413808, 0728777-02.2021.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2022, publicado no DJe: 20/04/2022

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.